Tribunal: TJSP
Processo: 9074982-56.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Empregador
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-07
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:
Acidente do trabalho – Reexame da matéria em recurso repetitivo – Deserção – Tema 1.001 do C. STJ - Acórdão que declarou deserto o recurso do ente público por ausência do prévio recolhimento da taxa de porte, remessa e de retorno - Decisão modificada por superada a questão nos entendimentos firmados pelos C. Tribunais Superiores a respeito da matéria debatida – Exame do mérito dos Embargos à

Ementa:
Acidente do trabalho – Reexame da matéria em recurso repetitivo – Deserção – Tema 1.001 do C. STJ - Acórdão que declarou deserto o recurso do ente público por ausência do prévio recolhimento da taxa de porte, remessa e de retorno - Decisão modificada por superada a questão nos entendimentos firmados pelos C. Tribunais Superiores a respeito da matéria debatida – Exame do mérito dos Embargos à Execução – Auxílio-acidente de 50% com marco inicial em 23/12/1998 – Cálculo das parcelas atrasadas – Utilização do critério previsto no Recurso de Revista no 9.859/74 – Inadmissibilidade - Aplicação da Lei no 8.213/91, após sua vigência, estabelecendo a apuração mês a mês – Apuração das parcelas em atraso pelos índices de correção monetária - Recurso da autarquia provido, em parte.